Tribunal: TJMT
Processo: 1030772-72.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030772-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Citação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JULIANO CESAR CLEMENTE - CPF: 474.193.771-20 (ADVOGADO), HELIO ARTUR DE OLIVEIRA SERRA E NAVARRO - CPF: 159.805.718-92 (AGRAVANTE), GUSTAVO QUEIROZ JUNQUEIRA - CPF: 245.501.208-51 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POSTAL. RECEBIMENTO POR PORTEIRO DE CONDOMÍNIO. VALIDADE. ART. 248, § 4º, DO CPC. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em execução de título extrajudicial, que declarou nula a citação por Aviso de Recebimento (AR) realizada no endereço do executado, por ter sido recebida por porteiro do edifício, e determinou a renovação do ato citatório por carta precatória.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se é válida, nos termos do art. 248, § 4º, do CPC, a citação postal recebida por porteiro do condomínio onde reside o executado, na ausência de recusa formal ao recebimento da correspondência.

III. Razões de decidir

3.

A norma processual vigente reconhece como válida a entrega do mandado de citação a funcionário da portaria de condomínio edilício, desde que este não recuse o recebimento, hipótese em que deverá declarar a ausência do destinatário.

4.

Restou comprovado que a citação foi entregue no domicílio do executado, recebida por porteiro identificado, sem qualquer declaração de recusa ou ausência do morador, conferindo validade formal ao ato.

5.

Não há indício de fraude ou irregularidade na entrega da correspondência, tampouco alegação de que o executado não residia mais no local, razão pela qual se aplica o princípio da instrumentalidade das formas.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso de agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:

“1. É válida a citação por correio, nos termos do art. 248, § 4º, do CPC, quando recebida por porteiro do condomínio, devidamente identificado, sem recusa formal ou alegação de ausência do destinatário.”

“A ausência de assinatura pessoal do executado não invalida a citação postal, desde que comprovada a entrega no endereço indicado e inexistente prejuízo à defesa.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
HÉLIO ARTUR DE OLIVEIRA SERRA E NAVARRO
contra a decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de nº 1002269-32.2025.8.11.0003, em trâmite perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT.

A decisão agravada declarou inválida a citação realizada por meio de Aviso de Recebimento (AR), que foi recebida por porteiro do edifício onde reside o agravado, e determinou a renovação do ato citatório por meio de carta precatória, sob o fundamento de que o AR não teria sido assinado pelo próprio executado.

Nas razões recursais, sustenta o agravante que a citação por AR realizada no endereço indicado pelo devedor é plenamente válida, mesmo que recebida por funcionário da portaria, nos termos do art. 248, § 4º, do Código de Processo Civil, o qual estabelece expressamente a validade da entrega do mandado a preposto do condomínio, desde que este não se recuse a recebê-lo.

Argumenta que o porteiro do edifício, identificado no AR, é o responsável pelo recebimento de correspondências no local, inexistindo qualquer indício de fraude ou irregularidade na entrega, e que a eventual ausência de assinatura do próprio destinatário não é suficiente para invalidar a citação, desde que comprovada a entrega no endereço correto, como no caso em tela.

Invoca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e doutrina especializada que reconhecem a validade da citação recebida por funcionário da portaria, desde que não haja recusa expressa, e que o excesso de formalismo não pode comprometer a efetividade da prestação jurisdicional, sendo inaplicável a anulação de ato citatório regularmente realizado.

Ao final, pugna pelo provimento ao recurso para que seja reconhecida a validade da citação realizada por AR, cassando-se a decisão agravada, com o consequente prosseguimento da execução, inclusive com a análise da petição de id 200875110, que trata de pedido de diligências patrimoniais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
HÉLIO ARTUR DE OLIVEIRA SERRA E NAVARRO
contra a decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de nº 1002269-32.2025.8.11.0003, em trâmite perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT.

O presente agravo de instrumento insurge-se contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n.º 1002269-32.2025.8.11.0003, que reconheceu a nulidade da citação do executado por Aviso de Recebimento (AR), sob o argumento de que o aviso não foi assinado pessoalmente pelo destinatário da citação, mas por funcionário da portaria do edifício onde este reside.

O ponto central da controvérsia reside em definir se é válida, nos termos do §4º do artigo 248 do Código de Processo Civil, a citação por correio recebida por porteiro de condomínio edilício, quando não há recusa formal ao recebimento da correspondência.

Segundo dispõe o mencionado artigo:

“Art. 248. §4º. Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.”

No caso concreto, restou incontroverso que a carta de citação foi entregue no endereço informado na petição inicial, correspondente ao domicílio do executado, sendo recebida pelo porteiro do edifício — identificado nominalmente no AR — o qual, na condição de preposto do condomínio, não recusou o recebimento, tampouco fez qualquer ressalva quanto à ausência do destinatário.

Importa ressaltar que a finalidade da citação, à luz do artigo 239 do CPC, é conferir ciência inequívoca ao réu acerca da demanda que lhe é movida, possibilitando-lhe o contraditório e a ampla defesa. A formalização excessiva do ato, sem demonstração concreta de prejuízo, viola o princípio da instrumentalidade das formas, também consagrado no art. 277 do mesmo diploma legal.

A jurisprudência pátria confere plena validade à citação postal em condomínios edilícios, desde que recebida por funcionário da portaria, e que não haja elementos idôneos a infirmar a presunção de entrega da correspondência ao destinatário:

“Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Citação Postal em Condomínio . Recebimento por Porteiro. Validade. Inexistência de Nulidade. Ausência de Prejuízo . Recurso Desprovido. I. Caso em Exame 1. Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que julgou improcedente o pedido formulado na Exceção de Pré-executividade, na qual se alegou nulidade da citação realizada em Ação de Execução de Título Extrajudicial, em razão de a correspondência ter sido recebida por porteiro de edifício onde o Executado não mais residia . O pedido era de reconhecimento da nulidade da citação e extinção da Execução. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a citação postal recebida por porteiro de edifício em que o Executado alega não mais residir à época do recebimento da correspondência . III. Razões de Decidir
3. A citação postal, quando realizada em condomínio e recebida por funcionário da portaria, é válida, conforme o art. 248, § 4º, do CPC, salvo se houver recusa justificada do porteiro ou ressalva quanto à ausência do destinatário . 4. A carta de citação foi recebida por porteiro identificado, sem qualquer ressalva de ausência do morador, o que confere validade formal ao ato citatório.
5. A alegação posterior de mudança de endereço, desacompanhada de comunicação prévia à parte exequente, não afasta a presunção de validade do ato processual . 6. Não havendo prova de prejuízo concreto, não se configura nulidade processual, nos termos do princípio da instrumentalidade das formas. 7. O Executado apresentou Exceção de Pré-executividade e exerceu plenamente o contraditório e a ampla defesa, afastando qualquer alegação de cerceamento de defesa . 8. É dever do contratante manter atualizados seus dados e informar eventual mudança de endereço, não podendo se beneficiar da própria omissão. IV. Dispositivo e Tese 9 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. É válida a citação postal recebida por porteiro de condomínio, conforme o art. 248, § 4º, do CPC, salvo prova de irregularidade ou prejuízo . 2. A falta de comunicação da mudança de endereço impede o reconhecimento de nulidade da citação válida e regularmente efetivada. 3. Não há nulidade processual quando o réu tem ciência dos atos e exerce o contraditório, conforme o princípio da instrumentalidade das formas .” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10151877720258110000, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 31/07/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2025) destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Alegação de nulidade da citação na fase de conhecimento – Carta de citação recebida por porteiro de prédio comercial onde a ré recebia sua correspondência – Validade – Art. 248, §§ 2º e 4º do CPC – Decisão mantida. Agravo de instrumento não provido.” (TJ-SP 2080057-34 .2024.8.26.0000 Ibaté, Relator.: Sá Moreira de Oliveira, Data de Julgamento: 09/04/2024, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2024)

É preciso estar alerta para o risco de se permitir que formalismos processuais excessivos se transformem em subterfúgios protelatórios, incompatíveis com os princípios da celeridade, efetividade e razoável duração do processo.

No caso sob julgamento, a carta citatória foi regularmente expedida para o endereço residencial do executado, e o AR retornou com a assinatura de funcionário da portaria. Não há, nos autos, qualquer indício de fraude ou erro, tampouco alegação de que o agravado não mais residia no local, ou que o funcionário da portaria tivesse se recusado a repassar-lhe a correspondência. A presunção de entrega da comunicação judicial ao destinatário, nestas condições, é legítima e encontra amparo na legislação vigente.

Assim, considerando os elementos constantes dos autos, bem como a legislação aplicável e a jurisprudência dominante, impõe-se o reconhecimento da validade da citação realizada por Aviso de Recebimento recebido pelo porteiro do edifício residencial do agravado, nos termos do art. 248, §4º, do CPC.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento para reconhecer a validade da citação realizada por AR, cassando a decisão agravada, determinando o prosseguimento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025